Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722741-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO ALBERTO FERREIRA BEZERRA ALVIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A informação da defesa ao julgador de que o acusado somente iria responder às perguntas defensivas não dispensa o magistrado de colher, do próprio interrogando, essa manifestação de vontade. Isso porque, o interrogatório é ato personalíssimo, de modo que o direito ao silêncio tem de ser manifestado pessoalmente pelo acusado, não sendo possível que outra pessoa, ainda que se trate do advogado de defesa, exercer essa faculdade. Preliminar rejeitada. 2. Não é cabível a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de significativa quantidade de drogas, além de instrumentos habitualmente utilizados para o comércio ilegal de drogas. 3. A palavra dos policiais possui fé pública e ganha especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 4. A causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, de acordo com entendimento do STJ, é direito subjetivo do acusado, desde que presentes os requisitos legais, sendo defeso ao julgador estabelecer outros requisitos que não se encontram previstos na lei. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, ao entender que a confissão do recorrente na audiência de instrução e julgamento era indispensável para fins do Acordo de Não Persecução Penal, ainda que naquele momento, a acusação fosse do crime de tráfico de drogas e não a de tráfico privilegiado. Defende que a confissão formal e circunstanciada somente deve ser exigida quando da entabulação do ANPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28-A do CPP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. PLEITO DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CARÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA À ÉPOCA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. ALINHAMENTO COM A POSIÇÃO ADOTADA PELA PRIMEIRA TURMA DO STF. 1. Extrai-se do combatido aresto que o MPF já se manifestou nestes autos acerca do instituto, tendo apresentado Cota Introdutória à Denúncia com o registro de que deixou de propor em favor da apelante o ANPP, isso tendo em vista que ela não confessou a prática delitiva por ocasião de sua oitiva no inquisitivo, tendo exercido o direito ao silencio naquela oportunidade, frente a isto, o MPF indicou a ausência de condição necessária à celebração do acordo do art. 28-A, caput do CPP. [...], a ré não confessou o cometimento do delito no momento de oferecimento da denúncia, somente vindo a efetuar a confissão por ocasião da instrução criminal, requerendo o ANPP em sede recursal, o que destoa da finalidade do instituto, não sendo pertinente a remessa dos autos ao Juízo de origem nesta ocasião para intimação do MPF, tampouco o de encaminhamento da suposta negativa de propositura do ANPP à 2a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (fls. 443/444). 2. O Tribunal de origem agiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto na época do recebimento da denúncia não havia confissão formal e circunstanciada, necessária ao preenchimento dos requisitos para a propositura do acordo de não persecução penal. 3. O Tribunal de origem destacou que o recorrente não preencheu os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, uma vez que "não confessou a prática delitiva em fase policial, fato que impede o preenchimento dos requisitos da propositura do ANPP, conforme bem observado pelo Ministério Público". [...] Encontrando-se concretamente fundamentada a negativa do benefício processual, não há se falar em constrangimento ilegal. De fato, não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto (AgRg no RHC n. 166.837/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/8/2022). ... (AgRg no REsp n. 2.043.268/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023